Tribunal: TJBA
Processo: 0502964-90.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0502964-90.2017.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANESSA DE AMORIM BARRETO Advogado(s): RENATO MACHADO DE ARAÚJO APELADO: FLAVIANO SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE BRÁS TOSTA VIEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE O CARRO DO RÉU E MOTOCICLETA EM QUE A AUTORA ESTAVA NA CARONA. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE, SE O ACIDENTE FOI LATERAL OU NA TRASEIRA E NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ERA POSSÍVEL ULTRAPASSAGEM NA AVENIDA ONDE OCORREU O ACIDENTE. DESACERTO DA SENTENÇA. REFORMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS COM A NARRATIVA DO ACIDENTE PELA APELANTE. TESTEMUNHA OCULAR DO ACIDENTE OUVIDA NA INSTRUÇÃO QUE DECLARA, AINDA, A POSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAGEM NA VIA DO ACIDENTE, BEM COMO A OCORRÊNCIA DO EVENTO NA LATERAL DO VEÍCULO. APELADO QUE SE CONTRADIZ AO AFIRMAR, NA CONTESTAÇÃO, QUE A BATIDA FOI NA TRASEIRA, AFIRMANDO, NO FINAL DO SEU DEPOIMENTO PESSOAL, NA AUDIÊNCIA, QUE NÃO SABE ONDE FOI A BATIDA. CULPA DO APELADO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. DANOS FÍSICOS. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NO VSLOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS). DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELANTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0502964-90.2017.8.05.0229, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da autora, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.